Tribunal: TJSP
Processo: 1061055-43.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior esquerdo – Nexo causal não comprovado – Amparo infortunístico indevido – Sentença reformada – Recursos oficial provido.

Dou provimento ao recurso oficial, para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1061055-43.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos GILVAM MARQUES GOMES e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061055-43.2018.8.26.0053 -Voto no 25.210
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1061055-43.2018
RECORRENTE:
Juízo Ex Officio
PARTES:
Gilvam Marques Gomes e INSS
COMARCA:
São Paulo 2a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 25.210
Acidente do trabalho Acidente típico Lesão
em membro inferior esquerdo Nexo causal não
comprovado Amparo infortunístico indevido
Sentença reformada Recursos oficial provido.
Dou provimento ao recurso oficial, para julgar o
pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Trata-se de reexame necessário da r.
sentença de fls. 74/77 que, em ação acidentária, julgou procedente o
pedido, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio acidente, a
partir da alta médica administrativa, e demais consectários legais,
pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório,
entendeu comprovados o nexo causal e a incapacidade laborativa,
para a queixa de sequela de acidente típico de trabalho (lesão em
membro inferior esquerdo).
Ausentes recursos voluntários, os autos
foram remetidos a esta Corte de Justiça, em razão do recurso oficial.
Impende consignar que, ao receber os autos
para análise, este Relator notou inconsistências referentes às
circunstâncias relativas ao evento narrado na inicial e,
consequentemente, à sua natureza acidentária, determinando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061055-43.2018.8.26.0053 -Voto no 25.210
3
então, diligências a fim de dirimir qualquer dúvida.
O autor, em atendimento, anexou os
documentos de fls. 94/96, e ofereceu os esclarecimentos de fls.
109/110.
De outra parte, restou infrutífera a solicitação
de confirmação do acidente, por parte da empregadora (fl. 105).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso oficial merece provimento, para
julgar o pedido improcedente, como se verá.
A petição inicial narra que o autor, supervisor
administrativo, perante o quadro de funcionários da Massa Forte
Serviços de Segurança Eireli (CTPS
fl. 18), admitido em
03.11.2016, sofreu, em 21.12.2016, acidente de trabalho, no qual foi
atingido seu membro inferior esquerdo.
Há registro da concessão de auxílio doença
previdenciário entre 06.01.2017 e 14.08.2017, e entre 15.05.2018 e
05.09.2018, pela mesma doença utilizada como causa de pedir
desta demanda (fls. 65/68), sem solução de continuidade em outra
espécie de amparo.
Por entender que sua capacidade laborativa
se encontra reduzida de forma permanente, veio a juízo buscando o
auxílio acidente.
Regularmente processado, o feito culminou
com o decreto de procedência, desfecho do qual não compartilho.
Incialmente, no tocante à incapacidade
laborativa, noto que o laudo pericial oficial, acostado às fls. 37/49,
colheu dados significativos, como marcha claudicante, limitação dos
movimentos de flexão e extensão, bem como hipotrofia, todos
relacionados ao pé esquerdo (fls. 37/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061055-43.2018.8.26.0053 -Voto no 25.210
4
Há, ainda, informação de que o quadro de
fratura evoluiu para necrose do osso atingido, gerando dor e
restrição do membro.
Ao final, o perito judicial, ao considerar a
atividade do segurado, a qual, na sua análise, exige deambulação
constante, concluiu pela existência de incapacidade parcial e
permanente (fl. 38).
Poder-se-ia,
então,
deferir
o
amparo
pretendido pelo hipossuficiente.
Contudo, a meu ver, o correto desfecho é a
improcedência do pedido acidentário, ante a inexistência de
comprovação do nexo causal.
Vejamos.
A petição inicial narra que o autor sofreu, em
21.12.2016, uma queda de escada, no ambiente de trabalho.
Juntou, à fl. 23, CAT supostamente emitida
pela empregadora, assim entendido, pois não consta, no campo
específico, assinatura da mesma.
Não se ignora o fato de que, atualmente,
referida documentação pode ser emitida ou preenchida pela
'internet', situação que impossibilitaria uma assinatura convencional.
De qualquer forma, a fim de evitar dúvidas,
este Relator determinou a expedição de ofício à empregadora (fl.
87), para que a mesma, por si só, tivesse a oportunidade de
confirmar a ocorrência de um acidente típico de trabalho envolvendo
o autor.
Entretanto, em uma primeira tentativa, o
aviso de recebimento da intimação judicial retornou com a opção
'ausente' assinalada (fl. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061055-43.2018.8.26.0053 -Voto no 25.210
5
Reiterada a diligência, sequer o aviso de
recebimento foi devolvido (fl. 105).
No intuito suprir essa parte da instrução
probatória, o autor anexou os documentos de fls. 94/96, dentre os
quais consta uma declaração, da própria empresa, reconhecendo o
acidente de trabalho, bem como a CAT devidamente assinada.
Entretanto, a juntada de tais elementos
causa certa estranheza, pois as tentativas oficiais de intimação ou
contato com a empregadora restaram infrutíferas, com o retorno do
aviso de recebimento negativo, para o mesmo endereço (fls. 94 e
99).
De outra parte, dentro do conteúdo da CAT,
percebe-se anotação de acidente de trajeto e, também, o de queda
de escada (fl. 95).
Poder-se-ia
argumentar
que
tais
inconsistências não abalam o valor probatório dos documentos
juntados pelo autor e dos demais elementos de prova.
Ocorre
que
há,
ainda,
uma
última
divergência que, a meu ver, coloca a prova do nexo causal
acidentário em situação muito duvidosa.
De fato, às fls. 72/73, consta relato do
próprio segurado, ao perito da autarquia, por ocasião da solicitação
do auxílio doença, de que a fratura do membro inferior esquerdo
teria ocorrido em ambiente extralaborativo: “Caiu da laje de sua casa
quando ajudava o filho em construção.”
Em resposta, o autor alegou equívoco do
perito autárquico e que os demais documentos se mostravam
suficientes à prova da natureza acidentária do evento descrito (fls.
109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061055-43.2018.8.26.0053 -Voto no 25.210
6
Ocorre que o médico da autarquia detém fé
pública e relata apenas aquilo que o próprio paciente lhe narra,
sendo razoável aceitar a tese de que o auxiliar não teria como saber,
por si só, se o examinando reside em casa ou apartamento, se o
imóvel está em reforma ou em obras, ou outros detalhes conhecidos
apenas pelo segurado.
Em outras palavras, após análise de todo o
conjunto probatório, não é possível extrair certeza razoável a
respeito da existência de um evento traumático acidentário.
Na esteira do entendimento do art. 373, I, do
Código de Rito, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo do seu direito e, no caso em tela, ele não comprovou
que o evento narrado na inicial detém caráter acidentário,
restando descaracterizado o nexo causal.
Sabido que, para concessão do benefício
acidentário, não basta a comprovação da moléstia e da
incapacidade laborativa, mas, também, do nexo etiológico, o qual,
na hipótese dos autos, não restou configurado e não pode ser
presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado”. (Apelação sem revisão no
542.953-5/0, Rel. Exmo. Des. Antônio Moliterno).
Feitas estas considerações, e inexistente
nexo causal com o trabalho, nos moldes explicitados, forçoso dar-se
provimento aos recursos oficial e autárquico, para julgar o pedido
improcedente, lembrando a isenção que favorece o autor quanto aos
encargos da sucumbência (art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061055-43.2018.8.26.0053 -Voto no 25.210
7
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO aos recursos oficial e autárquico, para julgar o
pedido improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR